Tribunal: TJSP
Processo: 1099810-92.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Plano de saúde coletivo por adesão. Tese de ilegitimidade passiva ad causam. Desacolhimento. Apólice coletiva por adesão. Intermediária da negociação (Qualicorp) que está legitimada para responder à presente demanda. Delimitação de atribuições que não deve ser invocada para lesar o consumidor. Preliminar afastada.

PLANO DE SAÚDE. Contrato coletivo por adesão. Reajuste

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Plano de saúde coletivo por adesão. Tese de ilegitimidade passiva ad causam. Desacolhimento. Apólice coletiva por adesão. Intermediária da negociação (Qualicorp) que está legitimada para responder à presente demanda. Delimitação de atribuições que não deve ser invocada para lesar o consumidor. Preliminar afastada.

PLANO DE SAÚDE. Contrato coletivo por adesão. Reajuste por sinistralidade. Índices aplicados e custos dos serviços de assistência não explicitados. Cláusula contratual imprecisa. Dever de informação adequada e clara desatendido. Rés que não se desincumbiram do ônus de comprovar as razões justificadoras do aumento expressivo das mensalidades (art. 373, II, CPC). Descumprimento, ademais, do que impõe a Resolução Normativa no 389/2015 (art. 14). Evidenciado o desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito por força da desigualdade material de poder. Quebra do dever de lealdade e violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC). Abusividade manifesta. Aplicação do índice de reajuste divulgado pela ANS, ante a ausência de outro valor legal limitante. Devida a devolução dos valores pagos a maior. Sentença mantida. Recursos desprovidos.